Tribunal: TJPA
Processo: 0806161-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806161-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: HERMENEGILDO FERREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. DESPACHO DETERMINANDO QUE O AUTOR REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, ANTE A CONSTATAÇÃO DE PROPOSITURA DA AÇÃO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ
.
IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, objetivando reforma da decisão monocrática de id. 13790816, da lavra do antigo relator

convocado, Des. José Torquato Araújo de Alencar, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento que pretendia a reforma de despacho (id. 68135131 e id. 87908320 dos autos originários) proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, verificando a propositura da ação em face de pessoa falecida, concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora requeresse o que entendesse de direito, sob pena de extinção, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0817258-73.2021.8.14.0006), ajuizado contra HERMENEGILDO FERREIRA RIBEIRO.

Alega o agravante, em suas razões (id. 14156616), que este Tribunal deve levar em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1.704.520, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com base nisso, defende o cabimento da interposição do agravo contra o despacho que determinou a manifestação do autor sobre a propositura da ação contra pessoa falecida, sob pena de extinção.

Defende que, após a ciência dada pelo juízo acerca da morte do demandado, deveria ser oportunizado ao Banco Agravante a possibilidade de sucessão da parte ré antes do aperfeiçoamento da citação, devendo-se reconhecer a boa-fé do demandante.

Requer, ao final o provimento do recurso e o consequente conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de agravo interno é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente agravo e passo ao seu julgamento. Preparo efetivado.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na adequação do recurso de agravo de instrumento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Em juízo de admissibilidade do recurso do agravo de instrumento, observo que a controvérsia não está expressamente inclusa dentre as hipóteses passíveis de recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do código de processo civil.

As hipóteses de cabimento da presente espécie recursal, com efeito, restaram amplamente modificadas quando da entrada em vigor do vigente código de processo civil. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 do CPC/73, ou seja, que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", após a entrada em vigor da nova ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma.

Assim, desde então, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo agravante, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas, isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato.

Com o tema 988/STJ, passou-se a admitir excepcionalmente o agravo de instrumento quando, a despeito de não se enquadrar a hipótese naquelas previstas no Código de Processo Civil, mostrar-se impossível que a questão seja, sem dano imediato à parte, suscitada apenas quando de eventual recurso de apelação, senão vejamos: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Logo, em atendimento à compreensão do Tribunal Superior, o recurso será cabível quando, além das hipóteses legalmente previstas, for demonstrada a impossibilidade de a questão ser apreciada apenas em sede de recurso de apelação.

Ocorre que o Agravante não demonstrou tais requisitos a justificar a interposição do agravo de instrumento na presente hipótese, já que o despacho que o magistrado determina sua manifestação não possui conteúdo decisório a legitimar a interposição do agravo de instrumento.

Nesse cenário, não se vislumbra o ato judicial como
objeto recorrível pela via do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
. 6. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.987.884 - MA (2022/0056424-2), MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJ 21/06/2022) – grifo nosso.

De outra banda, consultando o teor normativo inserto no art. 203 do CPC/15, tem-se que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

As características demonstradas no presente caso, em que não se está diante de pronunciamento judicial que detenha
carga lesiva imediata e
conteúdo decisório, não deixam dúvida de que a presente hipótese trata de despacho de mero expediente.

Dessa feita, a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Em sendo assim, não há motivação idônea para a reforma da decisão vergastada e consequentemente para o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2024